Tribunal: TJSP
Processo: 1039324-15.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual. Locação de veículo frustrada. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Descrição fática da ocorrência a não traduzir dimensão consequencial do fato hábil à eclosão de dano moral indenizável. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 252 do RITJESP.

Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual. Locação de veículo frustrada. Sentença de improcedência. Apelo dos autores. Descrição fática da ocorrência a não traduzir dimensão consequencial do fato hábil à eclosão de dano moral indenizável. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 252 do RITJESP.

Recurso desprovido.